Tribunal: TJBA
Processo: 8110522-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110522-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS ROCHA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada. Consta nos autos que a intimação postal foi expedida ao endereço do autor, retornando com a anotação “não procurado”, sem que houvesse determinação judicial para nova intimação por Oficial de Justiça. O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova da invalidez.
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, diante da devolução do aviso de recebimento com a informação “não procurado”, ou se basta a intimação de seu advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A perícia médica é ato de natureza personalíssima que exige a presença física do periciando, de modo que sua intimação deve ser pessoal, não se admitindo substituição pela intimação do advogado.
4.
A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” afasta a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, uma vez que não houve demonstração de alteração de endereço pela parte.
5.
Diante da frustração da intimação postal, incumbia ao juízo determinar nova intimação pessoal por Oficial de Justiça, conforme o art. 275 do CPC, garantindo a ciência inequívoca do ato processual.
6.
A ausência de intimação pessoal válida para a realização da perícia médica configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
7.
A comunicação ao advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça, não supre a exigência legal de intimação pessoal, dada a natureza personalíssima do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja redesignada a perícia médica com a intimação pessoal do autor.

Tese de julgamento
:
1.
A perícia médica constitui ato personalíssimo que exige intimação pessoal do segurado, sendo insuficiente a comunicação ao advogado.
2.
É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de comparecimento à perícia, quando não comprovada a intimação pessoal válida da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
R
ECURSO DE APELAÇÃO nº
8110522-42.2020.8.05.0001
,
oriundos da
9ª vara Cível e Comercial

da comarca de Salvador/BA, em

que figuram como
apelante
JOÃO CARLOS ROCHA DE JESUS
e apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quart
a Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do

voto do Exmo. Relator.